Tribunal: STF
Processo: Rcl 91016
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Danilo Lunardi Scussolino ajuizou reclamação constitucional em que alega que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte.

Sustenta que o recurso extraordinário teve seguimento negado em razão da aplicação indevida do Tema 182 da Repercussão Geral pelo órgão reclamado, devendo ser efetivado novo juízo de admissibilidade do recurso. 

Requer a “cassação do acórdão proferido pelo C. Órgão Especial do Tribunal Regional  Federal  da  3ª  Região  que  manteve  a  negativa  de  seguimento  do  recurso  extraordinário com fundamento exclusivo na incidência do Tema 182”, bem como que o órgão reclamado proceda a novo juízo de admissibilidade do recurso.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Entendo não assentir razão à parte reclamante.

Por ser pertinente ao deslinde da controvérsia aqui posta a respeito da aplicação indevida do Tema 182/RG pelo órgão reclamado, colaciono o voto vencedor do acórdão que julgou a apelação:

Na sessão de 27 de julho de 2023, o e. Relator, Desembargador Federal Fausto De Sanctis, proferiu voto cujo dispositivo é o seguinte:
Diante do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO às Apelações das Defesas, para reduzir as penas impostas aos acusados para 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, acrescidas do pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, arbitrados no valor individual de ½ (meio) salário mínimo vigente na data do fato, afastando-se ainda a condenação em reparação de danos, mantendo-se os demais termos da r. sentença, nos termos do relatório e voto, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Pedi vista para melhor examinar as circunstâncias do caso e passo, agora, ao meu voto.
Acompanho o e. Relator quanto à rejeição da matéria preliminar, ao mérito e à maior parte da dosimetria, mas dele divirjo, com a devida vênia, em relação ao quantum das penas-base.
Na sua fixação, o juízo a quo considerou negativamente os motivos, as circunstâncias e as consequências dos crimes dos arts. 288, 296, § 1º, III, 298 e 299, todos do Código Penal e, por isso, elevou as penas-base de todos os acusados.
O e. Relator excluiu os motivos como circunstância judicial negativa, considerando-a neutra, bem como entendeu que havendo apenas duas circunstâncias negativas (circunstâncias e consequências), as penas-base deveriam ser elevadas em 1/3 (um terço), nos seguintes termos:
Da primeira fase dosimétrica
A r. sentença elevou as penas-base dos acusados para todos os crimes, considerando presentes as circunstâncias judiciais relativas aos motivos, circunstâncias e consequências dos delitos.
Com relação aos motivos dos crimes, estes devem ser considerados neutros não podendo recrudescer as penas-base, pois, em que pese a objetividade jurídica do artigo 288 do Código Penal tutelar a paz pública e a dos artigos 296, § 1º, inciso III, 298 e 299, todos do Código Penal, proteger a fé pública, a busca por lucros é ínsita aos tipos penais, não desbordando do comumente verificado nestas hipóteses, integrando a própria tipificação da conduta.
Por outro lado, considerando circunstâncias como lugar do crime, tempo de sua duração, relacionamento existente entre autor e vítima, atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso, dentre outras, nada obsta o julgador de majorar a pena-base, desde que se tratem de circunstâncias acidentais, isto é, circunstâncias que não participem da própria estrutura do tipo penal (STJ, 5ª Turma, HC 235.465/RN, Rel. Marco Aurélio Bellize, DJe de 25.06.2013).
Da observação da narrativa fática, verifica-se que as circunstâncias de todos os crimes desbordaram das estruturas normais dos tipos penais aos quais os apelantes foram condenados. O complexo esquema utilizado, a vasta quantidade de documentos e carimbos falsificados, além da utilização de diversas pessoas jurídicas constituídas para o fim de salvaguardar o patrimônio do grupo criminoso desbordam das estruturas normais dos tipos penais, razão pela qual deve ser negativada tal circunstância judicial.
Para que as consequências do crime autorizem o aumento da pena-base, estas devem extravasar o mero resultado decorrente da prática da infração penal, o que ocorreu no caso em apreço, já que os delitos acarretaram aos cofres públicos o prejuízo de R$ 127.763.002,56 (cento e vinte e sete milhões, setecentos e sessenta e três mil, dois reais e cinquenta e seis centavos), conforme constou do procedimento levado a efeito pela Receita Federal.
Contudo, conforme entendimento prevalente nesta 11ª Turma Julgadora, a elevação da pena-base, diante da incidência de duas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal (circunstâncias e consequências do crime), deve corresponder à fração de 1/3, perfectibilizando, na primeira fase da dosimetria, as penas de:
a) para o delito do artigo 288 do Código Penal, reduzida para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão a reprimenda penal. Todavia, a despeito de a r. sentença ter cominado a pena de multa, corrige-se, neste ponto, tal erro material de modo a excluir a sua incidência;
b) para o delito do artigo 296, § 1º, inciso III, do Código Penal, resta mantida a pena na primeira fase dosimétrica em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, acrescida do pagamento de 13 (treze) dias-multa (diante da vedação da reformatio in pejus);
c) para o delito do artigo 298 do Código Penal, reduzida para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, acrescida do pagamento de 12 (doze) dias-multa a fim de evitar-se a reformatio in pejus;
d) para o crime do artigo 299 do Código Penal, reduzida para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, acrescida do pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Divirjo do e. Relator quanto à exclusão dos motivos do crime como circunstâncias negativas, pois como não se tratam de crimes contra o patrimônio, mas sim contra a paz pública e a fé pública, o intento de lucro não lhes é ínsito, justificando, então, a elevação das penas-base, nos moldes do que fez o juízo.
Ademais, diante da situação concreta dos autos, o quantum de elevação das penas-base fixado pela sentença em razão dos motivos, das circunstâncias e das consequências negativas do delito, encontra-se devidamente justificado e proporcional.
Há que se considerar também que a dosimetria da pena constitui uma atividade discricionária do julgador, que deve ser devidamente motivada em cada uma das suas fases, em atenção ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX), e não um processo puramente aritmético.
Nesse sentido, trago, a título exemplificativo, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Assim, diante da situação concreta dos autos, divirjo do e. Relator quanto à elevação da pena-base em apenas 1/3 (um terço), por considerar que, no caso concreto, os montantes aplicados pelo juízo de origem encontram-se devidamente justificados e são proporcionais, em razão dos motivos, das circunstâncias e das consequências negativas do delito apontados não só na sentença, mas também no voto do e. Relator.
Não obstante, acompanho o e. Relator em relação à exclusão da pena de multa do art. 288 do Código Penal, ante a ausência de previsão legal.
Também acompanho Sua Excelência no que tange ao crime continuado (CP, art. 71), fazendo-o, porém, com a ressalva de meu entendimento no sentido de que esse instituto integra o sistema trifásico da dosimetria da pena (CP, art. 68), visto constituir causa de aumento de pena.
Mais uma vez acompanho-o quanto à redução, para 1/5 (um quinto), da fração de aumento do crime continuado para o delito do art. 299 do Código Penal, de sorte que as penas para este crime ficam estipuladas em 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
Assim, as penas ficam fixadas em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses para o crime do art. 288; 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para o crime do art. 296, § 1º, III; 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa para o crime do art. 298; e 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para o crime do art. 299, todos do Código Penal.
As penas totais, em razão da sua somatória (CP, art. 69), totalizam 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, a serem cumpridas no regime inicial fechado, considerando o quantum das penas e a existência de circunstâncias judiciais negativas (CP, art. 33, § 2º, “a” e § 3º).
Tendo em vista as particularidades do caso, retratadas no voto do e. Relator, novamente acompanho-o quanto ao valor unitário dos dias-multa e à exclusão da condenação dos acusados na reparação dos danos causados pela infração (CPP, art. 387, IV).
Posto isso, divirjo do e. Relator, com a devida vênia, para manter as penas-base tal como estabelecidas e, por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO às apelações das defesas em menor extensão, apenas para reduzir para 1/5 (um quinto) a fração de aumento relativa à continuidade delitiva para o crime do art. 299 do Código Penal e excluir a condenação dos acusados à reparação dos danos causados pela infração, nos termos da fundamentação supra.

Por sua vez, o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que desproveu o agravo interposto em face da decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, no ponto em que interessa a esta reclamação, foi proferido nos seguintes termos (eDoc 2, fl. 8):

Já a aventada violação ao artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal contraria o Tema 182, sem repercussão geral, onde foi firmada a seguinte tese - A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. Nesse sentido: STF - ARE 1114614 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-03-2024 PUBLIC 26-03-2024; ARE 1463541 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-02-2024 PUBLIC 08-02-2024; ARE 1410995 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-05-2023 PUBLIC 01-06-2023.

Verifico que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado nos Tema 182 do Ementário de Repercussão Geral.

Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte.

Além disso, é firme a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, no caso, inocorrente (Rcl 26.093 AgR, ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; Rcl 37.552 AgR, ministra Cármen Lúcia). 

Desse modo, o órgão reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.

Esse mesmo entendimento tem sido adotado por ministros desta Suprema Corte. Cito, por exemplo, a Rcl 90.331, ministro André Mendonça, assim resumido:

RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 598.365/MG (TEMA RG Nº 181). RE Nº 791.292/PE (TEMA RG Nº 339). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

Verifico, por fim, não ter a parte reclamante cumprido integralmente os requisitos da peça primeira, porquanto desacompanhada dos atos constitutivos. Ante a negativa de seguimento da reclamação, deixo de determinar a emenda à inicial (CPC, art. 321). Fica a parte reclamante advertida, contudo, de que o conhecimento de eventual recurso estará condicionado à juntada dos referidos documentos.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 
 

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente